Tribunal: TJES
Processo: 5007923-48.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007923-48.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA REGINA DE SOUZA SPELTA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007923-48.2023.8.08.0014

Recorrente: MARIA REGINA DE SOUZA SPELTA

Recorrido: UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). DA LIDE.
RELATA A PARTE AUTORA QUE VEM SENDO ALVO DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO A TÍTULO DE
“CONTRIBUIÇÃO UNASPUB”
, FIGURANDO A PARTE REQUERIDA COMO CREDORA DE TAIS VALORES, SENDO QUE COM ESTA NUNCA CELEBROU NEGÓCIO JURÍDICO. PUGNA POR REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA E DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial a fim de condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “Contribuição UNASPUB”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença. Julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais. Por fim, extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95)
.”. (3). RECURSO DA AUTORA.
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM PROCESSOS SIMILARES PELO PRÓPRIO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EM SUMA, A AUTORA PUGNA PELA PARCIAL REFORMA DO JULGADO, DE MODO JULGAR TAMBÉM PROCEDENTE O PLEITO DE PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
(4). MÉRITO RECURSAL.
COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. IRRESIGNADA, A AUTORA INTERPÔS O PRESENTE RECURSO NO INTUITO DE PARCIAL REFORMA DO JULGADO, PARA QUE OS DANOS MORAIS NÃO ARBITRADOS NA SENTENÇA DA ORIGEM, SEJAM RECONHECIDOS COMO DEVIDOS EM SEDE RECURSAL.
POIS BEM.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. CONSIDERANDO O PRESENTE CASO NARRADO, VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A COBRANÇA INDEVIDA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA LHE CAUSOU DANOS QUE ULTRAPASSEM O MERO DISSABOR. TENDO EM VISTA O VALOR DE R$ 53,98 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) AINDA QUE INDEVIDAMENTE DESCONTADO, SEM MAIS NENHUMA COMPROVAÇÃO DE MAIORES DANOS SUPORTADOS, NÃO VISLUMBRO O CABIMENTO DE REFORMA DO JULGADO NO QUE TANGE AO DANO EXTRAPATRIMONIAL PLEITEADO.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(6)
RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)